Tribunal: TJES
Processo: 0006735-47.2014.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006735-47.2014.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC.
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Não há omissão do julgado já que a prova testemunhal foi devidamente analisada, sendo a pronúncia amparada na prova testemunhal produzida em Juízo que aponta que o embargante foi o autor dos disparos, corroborando o que foi apurado no Relatório Final de Inquérito Policial.

3. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wellington Ferreira dos Santos
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo de decisão de pronúncia.

O embargante sustenta que houve omissão quanto a alegação de que não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstre que o Embargante se dedicasse às atividades criminosas. Por fim, ainda prequestiona a matéria.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento dos embargos de declaração (id. 6083319).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wellington Ferreira dos Santos
em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo de decisão de pronúncia.

O embargante sustenta que houve omissão quanto a alegação de que não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstre que o Embargante se dedicasse às atividades criminosas. Por fim, ainda prequestiona a matéria.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento dos embargos de declaração (id. 6083319).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando o acórdão embargado, não vislumbro a alegada omissão. Isso porque, a prova testemunhal foi devidamente analisada, sendo a pronúncia amparada na prova testemunhal produzida em Juízo que aponta que o embargante foi o autor dos disparos, corroborando o que foi apurado no Relatório Final de Inquérito Policial. Ademais, não verificada qualquer contradição nos depoimentos das testemunhas capaz de descredibilizar os seus relatos.

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, mais sorte não assiste ao embargante.

O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.